Tribunal: TJSP
Processo: 1001561-32.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Inadimplemento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município de Mairiporã com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Preliminares de nulidade do TAC por inobservância à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Súmula 410, do STJ afastadas. Compromisso celebrado em 19.09.2016, há quase 6 anos do ajuizamento da ação de execução. Lapso temporal suficiente

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Inadimplemento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município de Mairiporã com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Preliminares de nulidade do TAC por inobservância à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Súmula 410, do STJ afastadas. Compromisso celebrado em 19.09.2016, há quase 6 anos do ajuizamento da ação de execução. Lapso temporal suficiente para que a Municipalidade pudesse adequar a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, nos termos dos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inaplicabilidade da Súmula 410/STJ à execução de Termo de Ajustamento de Conduta. Penalidade que possui natureza de cláusula penal e não de astreintes judiciais. Mérito. Termo de Ajustamento de Conduta que se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV, do CPC. Descumprimento de cláusulas contidas no TAC avençado junto ao Ministério Público que restou incontroverso. Descumprimento, mesmo que parcial das obrigações, que permitem o manejo da execução do título extrajudicial. Embargante que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Estando presentes a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, de rigor a improcedência dos embargos à execução. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.